Tribunal: TJSP
Processo: 2171215-15.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação ao art. 2o da Emenda à Lei Orgânica do Município no 40/2019, à Emenda à Lei Orgânica do Município no 32/2014 e ao inciso XII do Artigo 67 da redação original da Lei Orgânica do Município de Catanduva – Prestação de informações pelo Prefeito à Câmara Municipal no prazo assinalado, sob pena de configuração de crime de responsabilidade (infração

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação ao art. 2o da Emenda à Lei Orgânica do Município no 40/2019, à Emenda à Lei Orgânica do Município no 32/2014 e ao inciso XII do Artigo 67 da redação original da Lei Orgânica do Município de Catanduva – Prestação de informações pelo Prefeito à Câmara Municipal no prazo assinalado, sob pena de configuração de crime de responsabilidade (infração político-administrativa) – Impossibilidade – Invasão de competência privativa da União e inobservância aos princípios da simetria e da divisão funcional do poder – Precedentes deste C. Órgão Especial – Ação procedente.